Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas a outros sistemas, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
2. O credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem.
3. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, constitui banco de dados criado e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento 18/2012, com a finalidade de facilitar o intercâmbio eletrônico de informações entre serventias extrajudiciais e destinado a auxilias as próprias serventias no desempenho de suas atribuições.
4. A utilização deste banco de dados como repositório de bens e direitos e para fins de constrição judicial, constituiria inegável desvio de finalidade, transformando referido banco de dados em mero instrumento de pesquisa para localização de patrimônio do devedor.
5. O INFOSEG foi desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça “com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.”
6. Este Tribunal tem reiterado o entendimento de que suas informações não ostentam relevância para auxiliar o credor na busca de bens.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.